Tribunal: TJMT
Processo: 1000246-96.2019.8.11.0109
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO SERVIÇO CONTRATADO - COBRANÇAS POSTERIORES LANÇADAS NAS FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO DA AUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR – DIREITO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000246-96.2019.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SUELENE GOMES DA SILVA - CPF: 018.154.801-14 (RECORRIDO), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), RADHA BRASIL EDICOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 00.756.381/0001-33 (RECORRENTE), CAMILE SANTANA DE ALMEIDA AFONSO - CPF: 074.738.307-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2020